Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-34.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso Inominado n. 1004039-34.2019.811.0015
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop
Recorrentes: JOELITA DA SILVA MURTA e JANIO NICACIO DA SILVA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 25.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FEITO EXTINTO POR LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS/IMÓVEIS DIVERSOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POSSE DISCUTÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, fundada no fato de que a presente demanda possui a mesma causa de pedir e o mesmo pedido relativo ao Feito n° 1004044-56.2019.8.11.0015, em trâmite no juizado especial de Poconé-MT, o que implica no reconhecimento da litispendência, uma vez que aquela demanda foi distribuída antes desta.
2. Sentença que merece reforma, pelo que o presente processo de no 1004039-34.2019.8.11.0015, o requerimento de instalação de energia elétrica é no SÍTIO ÁGUA LIMPA, localizado a Estrada Metegal, no 37, Gleba do Macaco, KM 08, Zona Rural, União do Sul/MT. Já o processo de no 1004044-56.2019.811.0015, o requerimento de instalação de energia elétrica é no SÍTIO RAIO DE SOL, na Estrada Metegal, Sítio Raio de Sol, no 114, Zona Rural, em União do Sul/MT.
3. Aplicável a teoria da causa madura, autorizando o imediato julgamento, consoante disposto no §§1o e 3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
4. Área de posse discutível. Proteção possessória e, por decorrência, os serviços estatais operados por concessionária de serviço público, deve advir de posse justa, de boa-fé e sem máculas, ausente qualquer ato de violência/clandestinidade.
5. A posse deve ser pública e notória, externar-se pelo conhecimento público e disponível a todos, fato não demonstrado na presente demanda.
6. Ação de reintegração de posse em trâmite que em sentença reconhece a reintegração de posse ao proprietário, atualmente em sede recursal (autos 1681-45.2013.811.0041 – Comarca de Cláudia-MT). Situação fático processual que mantém a posse em caráter viciado.
7. Tentativa de demonstração de posse por meio de documento particular somente com reconhecimento de firma, o qual não possui efeitos erga omnes, notadamente em face da judicialização da demanda, na qual houve liminar revogada posteriormente na sentença. Situação que prolonga tanto a ausência de boa-fé e quanto a não demonstração de continuidade.
8. A circunstância fático-probatória demonstra que não houve falha na prestação de serviço, pelo que, não cumpridos os requisitos do artigo 27 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que exige a comprovação da posse para o fornecimento.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a litispendência e julgar os pedidos improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOELITA DA SILVA MURTA - CPF: 929.076.791-04 (RECORRENTE), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), JANIO NICACIO DA SILVA - CPF: 362.147.791-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020